Tribunal: CARF
Processo: 10920.902402/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902402/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.840 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LOJAS SALFER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. PROPORCIONALIDADE.
Na composição do saldo negativo de CSLL somente podem ser deduzidos os
valores das retenções de CSLL. Nos casos de retenções em que outros tributos
são retidos juntamente com a CSLL, o contribuinte somente pode deduzir, na
apuração da CSLL o valor proporcional que foi retido dessa contribuição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902402/2012-64
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LOJAS SALFER S.A., em face do
acórdão de n° 02-95.379, proferido pela C. 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/BHE, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 020797080, emitido eletronicamente em
03/04/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
10929.04651.250112.1.3.03-9324.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2009.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
268.463,81. No despacho, foi reconhecido R$ 210.416,68.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que há um
erro no valor do débito cobrado, de R$ 70.475,02 (principal). Argumenta-se que a
diferença entre a retenção informada no Per/Dcomp, de R$ 89.340,78, e a parcela
confirmada, de R$ 31.293,65, é igual a R$ 58.047,13, e não R$ 70.475,02.
Quanto ao crédito, alega-se que o valor não reconhecido da retenção efetuada pela
fonte de CNPJ 07.207.996/0001-50, Banco Finasa BMC, posteriormente
incorporado pelo Banco Bradesco, ocorreu efetivamente. Apresenta, como prova,
Comprovante de Rendimentos da citada fonte, no valor total de R$ 73.950,45, com
retenções sob o código 5952. Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito
pleiteado e a homologação da compensação vinculada.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 18 de setembro de 2019 a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
não existe o erro alegado na manifestação de inconformidade. A invocada
diferença de R$ 58.047,13 corresponde ao crédito não reconhecido,
enquanto a diferença de R$ 70.475,02 corresponde ao débito
indevidamente compensado. Tais diferenças não podem ser iguais, tendo
em vista os acréscimos moratórios incidentes sobre o crédito;
(ii)
o valor pretendido pelo contribuinte para o saldo negativo em análise é
igual a R$ 268.463,81. Só foi reconhecido saldo negativo no valor de R$
210.416,68 (268.463,81 - 210.416,68 = 58.047,13). Com o acréscimo dos
juros moratório (art. 36 e 72 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de
2008), o valor do crédito reconhecido passa a ser igual a R$
255.466,88. Como o débito informado no Per/Dcomp tem valor igual a
R$ 325.941,91, restou indevidamente compensado R$ 70.475,02 (R$
325.941,91 - R$ 255.466,88);
(iii)
o total da CSLL retida na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho
decisório;
(iv)
em consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, não se
confirmam retenções que satisfazem as deduções pretendidas;
(v)
a defesa traz comprovante de retenção de código 5952 fornecido pela
fonte pagadora com CNPJ 07.207.996/0001-50. Os dados desse
comprovante não divergem dos da DIRF. Ele informa valores retidos
que somam R$ 73.950,45. Contudo, do total retido, só R$ 15.903,32
corresponde à CSLL;
(vi)
a retenção com código de receita 5952 tem alíquota de 4,65% e é
referente a três tributos (CSLL 1%, PIS 0,65% e COFINS 3%). Os artigos
301 e 312 da Lei n.o 10.833/2003, disciplinam a matéria;

1 Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação
de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

(vii)
o valor a ser deduzido correspondente a CSLL deve ser determinado na
forma prescrita no § 2o do artigo 7o3 da Instrução Normativa SRF no 459,
de 18 de outubro de 2004. Ele esclarece que o valor de cada espécie de
contribuição a ser deduzido será determinado pelo contribuinte, mediante
aplicação das alíquotas respectivas;
(viii) de acordo com o dispositivo legal acima, o que for retido a título de
CSLL só pode ser deduzido do que for devido a título de CSLL; o que
for retido a título de PIS só pode ser deduzido do que for devido a título de
PIS; o que for retido a título de COFINS só pode ser deduzido do que for
devido a título de COFINS. Conseqüentemente, o que for retido a título
de COFINS e PIS não pode ser deduzido do que for devido a título de
CSLL.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 115/124), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i) o direito creditório informado no PER/DCOMP no
10929.04651.250112.2.13.03-9324
foi
devidamente
comprovado,
mediante a juntada de vasta documentação pela empresa juntamente
com a defesa outrora protocolada, cuja análise não pode ser olvidada pelo
CARF, na medida em que a Delegacia de Julgamento se posicionou de
forma escassa sobre tais documentos;
(ii)
o princípio da verdade material é dever da administração pública na
instauração, preparo e instrução do processo administrativo tributário,
devendo ser consideradas e analisadas todas as provas apresentadas
nos autos;
(iii)
a referida glosa realizada pela Receita Federal do Brasil não procede,
visto que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) retificadora referente ao exercício fiscal de 2010, a ora
Recorrente informou as seguintes retenções a título da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão
sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
2 Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
3 Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como antecipação do que for devido pelo
contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo contribuinte, das
contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
§ 2o O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição, será determinado pelo próprio
contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor bruto do documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções
efetuadas.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

(iv)
no tocante à operação com o Banco do Brasil, consoante o anteriormente
notificado, a análise de crédito reconhece a regularidade da retenção e,
por conseguinte, confirma a procedência do respectivo aproveitamento
do crédito, no montante de R$ 15.390,33;
(v)
relativamente à operação realizada com o Banco Finasa BMC,
posteriormente incorporado ao Banco Bradesco, a análise de crédito
somente reconheceu retenção de CSLL no montante de R$ 15.903,32
(quinze mil, novecentos e três reais e trinta e dois centavos) e, assim,
supostamente haveria um indevido aproveitamento de crédito no
importe de R$ 58.047,13 (cinquenta e oito mil, quarenta e sete reais e treze
centavos), o que não prospera;
(vi)
conforme se verifica do documento de retenção anual anexa à defesa
apresentada, relativa ao ano calendário de 2009 e fornecida pelo Banco
Bradesco, se comprovou de forma inequívoca a efetividade das
retenções de CSLL apropriadas pela ora Recorrente, e que, por óbvio,
deveriam ter sido consideradas pela Receita Federal do Brasil;
(vii)
importante sejam analisadas de forma pormenorizada também as notas
fiscais dos serviços tomados pelo Banco Finasa BMC S.A (incorporado
atualmente ao Banco Bradesco) no qual constam os valores devidos
referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS, documentos estes que foram
juntadas com a impugnação administrativa;
(viii) no tocante à suposta impossibilidade de compensação de débitos de
CSLL com outros tributos, conforme informado pela DRJ no acórdão
recorrido, cumpre citar a previsão inserida no artigo 744 da Lei no
9.430/1996, com redação da Lei no 10.637/2002;

É o relatório.

4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20175 e pela Portaria CARF n°
6.786/20226. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
19/03/2020 (e-fl. 112), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/06/2020 (e-
fl. 114), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19727.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “a Portaria CARF no 8112/2020
determinou a suspensão dos prazos processuais até a data de 30/04/2020, e, derradeiramente,
prorrogou-se novamente para o dia 29/05/2020, mediante publicação da Portaria CARF no
10199, tendo a contagem dos prazos se iniciado somente em 01/06/2020 (segunda-feira)” (e-fl.
116).
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 1o, a Portaria RFB n° 10.199 de 20 de
abril de 2020, suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 29/05/2020. Confira-se:
Art. 1o Estender, até 29 de maio de 2020, a prorrogação dos prazos para a prática de
atos processuais até então estabelecida na Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de
2020.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2009, no valor de R$ 268.463,81 (duzentos
e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), oriundo do
pagamento antecipado a título de retenções na fonte e pagamentos.

5 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
6 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

O Despacho Decisório (e-fls. 40/42), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em DIPJ no montante de R$ 638.363,99 (seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e
sessenta e três reais e noventa e nove centavos), reconheceu o valor de R$ 580.316,86
(quinhentos e oitenta mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), sendo R$
31.293,65 (trinta e um mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), a título
de retenções na fonte e R$ 549.023,21 (quinhentos e quarenta e nove mil, vinte e três reais e
vinte e um centavos), a título de pagamentos, de forma que o saldo negativo disponível resultou
em R$ 210.416,68 (duzentos e dez mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos),
sendo insuficiente, portanto, para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-
se:

Em 18 de setembro de 2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 104/108), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista que, “o que for retido a título de CSLL só pode ser deduzido do
que for devido a título de CSLL”. Confira-se:
“A defesa traz comprovante de retenção de código 5952 fornecido pela fonte
pagadora com CNPJ 07.207.996/0001-50. Os dados desse comprovante não divergem
dos da DIRF. Ele informa valores retidos que somam R$ 73.950,45. Contudo, do
total retido, só R$ 15.903,32 corresponde à CSLL.
A retenção com código de receita 5952 tem alíquota de 4,65% e é referente a três
tributos (CSLL 1%, PIS 0,65% e COFINS 3%). Os arts. 30 e 31 da Lei n.o 10.833, de
29 de dezembro de 2003, disciplinam a matéria nos seguintes termos:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-
deobra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção
na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de
que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a
ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
O valor a ser deduzido correspondente a CSLL deve ser determinado na forma
prescrita no § 2o do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro
de 2004. Ele esclarece que o valor de cada espécie de contribuição a ser deduzido
será determinado pelo contribuinte, mediante aplicação das alíquotas respectivas.
Referida disposição é a seguir transcrita:
Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação às respectivas contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
§ 2o O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição,
será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor
bruto do documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas.
De acordo com o dispositivo legal acima, o que for retido a título de CSLL só pode
ser deduzido do que for devido a título de CSLL; o que for retido a título de PIS só
pode ser deduzido do que for devido a título de PIS; o que for retido a título de COFINS
só pode ser deduzido do que for devido a título de COFINS. Conseqüentemente, o que
for retido a título de COFINS e PIS não pode ser deduzido do que for devido a
título de CSLL.” (e-fl. 107, g.n.)
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/BHE, pelo contrário, limitou-se a argumentar que
“o valor retido a título de CSLL poderia ser compensado com outros tributos, com base na
previsão do artigo 74 da Lei no 9.430/1996”, nos seguintes termos:
“Ademais, no tocante à suposta impossibilidade de compensação de débitos de
CSLL com outros tributos, conforme informado pela DRJ no acórdão recorrido,
cumpre citar a previsão inserida no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação da Lei
no 10.637/2002, vide:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (grifo nosso)”. (e-fl.123, g.n.)
Ora, com a devida vênia, tal alegação não tem sentido jurídico.
Isso porque, conforme acertadamente apontou a decisão recorrida, a retenção de
vários tributos na fonte em um só código, tem regramento próprio, conforme dispõem os artigos
30 e 31 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, verbis:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago,
do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
Assim, quando as retenções se referem a vários tributos, há de se fazer a
repartição do valor retido e utilizar, na dedução de cada tributo, o valor respectivo de sua
retenção.
A propósito:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. PROPORCIONALIDADE. Na
composição do saldo negativo de CSLL somente podem ser deduzidos os valores
das retenções de CSLL. Nos casos de retenções em que outros tributos são retidos
juntamente com a CSLL, o contribuinte somente pode deduzir, na apuração da
CSLL o valor proporcional que foi retido desta contribuição. (Processo n°
10467.901035/201014. Acórdão n° 1401003.327. Sessão de 16/04/2019. Relator Abel
Nunes de Oliveira Neto, g,n.)
Como se vê, a situação aqui tratada é idêntica, de forma que a solução não pode
ser diversa.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902402/2012-64

Fl. 136
DF CARF MF
Original